Tribunal: TJDFT
Processo: 0709072-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709072-12.2021.8.07.0018 Número do processo na origem: 0709072-12.2021.8.07.0018 APELANTE: AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANDRESSA PORCINO DE OLIVEIRA COSTA DESPACHO Defiro a petição de ID 72527462. Dê-se vista à Procuradoria-Geral Federal para ciência e e manifestação sobre o presente feito. Após, retornem conclusos para andamento, ressalvada a interposição de Recursos Especial e Extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL (IDs 73261791 e 73264077). Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora